Tribunal: TJDFT
Processo: 0741195-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741195-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DANILO HENRIQUE CABRAL OLIVEIRA AGRAVADO: B. H. C. O. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por B. H. C. O, representado por seu genitor, deferiu a antecipação da tutela de urgência para determinar a ré que autorize e custeie a internação do autor, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários nos termos da solicitação médica. Na parte que interessa, registre-se trecho da decisão agravada (ID 171133892 - autos originais): “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para internação para a realização de antibióticoterapia endovenosa e vigilância médica rigorosa, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural.” Em suas razões (ID 51782330), o agravante sustenta que: 1) prestou o atendimento necessário dentro das 12 horas iniciais, por estar o beneficiário em período de carência; 2) não há qualquer descumprimento de decisão, razão pela qual o processo deve ser arquivado por "perda superveniente da demanda”; 3) o agravado não possui condições financeiras de ressarcir à agravante pelos custos do tratamento em caso de sucumbência; 4) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois não há qualquer indicação de urgência quanto ao tratamento do autor; 5) o contrato prevê, na cláusula 11.1, a exclusão de procedimentos médicos ou hospitalares para os quais o beneficiários ainda esteja em período de carência. Requer, ao final, o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão. No mérito, a reforma da decisão, para indeferir o pedido de tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 51782331). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Inicialmente, quanto à alegação de ausência superveniente de interesse de agir quanto à demanda, decorrente do cumprimento integral da medida liminar deferida, não procede. A internação do agravado somente ocorreu após a concessão de medida liminar, deferida em caráter sumário e precário pelo juízo, nos termos do art. 300 do CPC. Por conseguinte, para que a obrigação imputada à agravante produza seus consequentes efeitos, é necessário que a medida seja confirmada em definitivo, no julgamento do mérito. Assim, a alegação de “perda superveniente da demanda” não merece acolhimento. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo: não há probabilidade de provimento do recurso nem risco de dano grave e de difícil reparação. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, Constituição Federal - CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à CF, à Lei n. 9.656/98, às disposições infralegais da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, por fim, ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, desde que não se trate de entidade de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ). O art. 35-C da Lei n. 9.656/98 prevê: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. Em complemento, o art. 12, V, “c” do mesmo diploma normativo estabelece: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência”. No mesmo sentido é o teor da Súmula 597 do STJ: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” No caso, o autor, ora agravado, é usuário do plano de saúde ofertado pela ré, na modalidade ambulatorial e hospitalar com obstétrica. O autor narra que foi admitido na enfermaria pediátrica do Hospital Santa Lúcia - Gama, em 05/09/2023, com quadro grave de “amigdalite bacteriana grave - com falha terapêutica a penicilina”, razão pela qual houve solicitação médica de “internação para antibioticoterapia endovenosa e vigilância clínica rigorosa” (ID 171136195 - autos originais), o que foi negado a cobertura pela ré. Ao contrário do alegado, há probabilidade do direito e a urgência na internação do agravado estão demonstrados pelos documentos acostados na origem. Ademais, ainda que seja impossível desfazer a internação, a ré pode cobrar o valor correspondente aos procedimentos realizados para tratamento do autor/agravado, em caso de revogação posterior da tutela antecipada. A alegação de hipossuficiência econômica do agravado não é óbice à concessão da tutela de urgência. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator